Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710812-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ARAUJO CAMPOS VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator